Tribunal: TJES
Processo: 5000085-03.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-03.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO SANTANA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BIG SUPERMERCADO DE BOM JESUS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES REALIZADA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5984729)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VILMA CRISTINA DE OLIVEIRA FONTES DE SOUZA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; b) que a sentença deve ser reformada;
c)
que sofreu danos em decorrência do débito em valor superior ao da compra realizada no estabelecimento recorrido ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento;
d)
que faz jus a indenização por dano moral.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve a cobrança indevida por parte do recorrido referente ao valor debitado a mais em compra realizada em seu estabelecimento comercial pela parte recorrente e, em caso positivo, se a recorrente deve ser indenizada.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais por considerar que a restituição do valor debitado a mais foi realizada durante o curso processual, bem como que a situação vivenciada não ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Na contramão, a recorrente aduz que precisou diligenciar por consideráveis vezes junto ao estabelecimento comercial recorrido para a competente restituição de valores, ocorrendo a efetivação, tão somente, após o ajuizamento da presente ação. Ainda, que o débito em questão, por ser de valor elevado, resultou em um saldo negativo em sua conta e atingiu o limite do cheque especial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico, inicialmente, que a recorrente compõe o polo ativo da presente ação por sucessão diante do óbito de seu esposo e outrora autor. Verifico, também, que a compra realizada se deu no valor de R$44,16 (quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), bem como que o valor debitado pelo recorrido no valor de R$2.607,55 (dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Verifico, ainda, que a restituição de valores ocorreu meses após o fato.

Sem maiores delongas, em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, tenho que a sentença merece ser reformada.

Nesse sentido, considerando que o débito (R$2.607,55) se deu de forma indevida e em valor consideravelmente superior ao valor da compra realizada pela recorrente (R$44,16), restou caracterizada a falha na prestação de serviços do recorrido.

Sendo assim, no que tange ao pedido de indenização a título de danos morais, entendo que merece prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e 927
do Código Civil.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelas recorrentes e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, e por conseguinte:

i) CONDENAR o recorrido ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a recorrente, a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)